Tribunal: TJPA
Processo: 0852027-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852027-27.2023.8.14.0301

APELANTE: M. C. D. S. D. R.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. TENTATIVA DE FUGA COLETIVA. INTERVENÇÃO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO NO USO DA FORÇA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por menor representado por sua genitora contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência de ação indenizatória ajuizada em face do Estado do Pará. A controvérsia decorre da morte de detento atingido por disparo de arma de fogo durante tentativa de fuga coletiva de estabelecimento prisional, sendo pleiteada a responsabilização civil estatal pelos danos decorrentes do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a participação do detento em tentativa de fuga coletiva configura culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do Estado; e (
ii
) estabelecer se houve excesso ou ilegalidade na atuação dos agentes penitenciários capaz de reconfigurar o dever estatal de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento possui fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição, mas submete-se às excludentes do nexo causal, por não adotar a teoria do risco integral.

O STF, no Tema 592 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade estatal pela morte de detento quando há inobservância do dever específico de proteção, sem afastar a possibilidade de incidência de excludentes de responsabilidade.

A participação voluntária do custodiado em tentativa de fuga coletiva constitui conduta ilícita que cria situação de risco e provoca a necessária intervenção dos agentes responsáveis pela manutenção da ordem e da segurança prisional.

A conduta do detento apresenta-se como causa direta e imediata do evento danoso, caracterizando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo causal indispensável à responsabilização civil do Estado.

A alegação de uso desproporcional da força não encontra suporte probatório nos autos, inexistindo elementos que demonstrem excesso, abuso ou ilegalidade na atuação dos agentes penitenciários.

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide e não produziu prova apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos ou a comprovar atuação estatal abusiva.

A exigência de nexo causal direto para configuração da responsabilidade civil do Estado, reafirmada pelo STF no Tema 362 da Repercussão Geral, reforça a impossibilidade de imputação do resultado morte ao ente público quando o evento decorre da própria tentativa de fuga do custodiado.

A atuação dos agentes penitenciários ocorreu em resposta à situação de anormalidade criada pela evasão coletiva e no estrito cumprimento do dever legal de impedir a fuga, inexistindo prova de conduta dolosa ou culposa apta a ensejar indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento submete-se às excludentes do nexo causal, por ser regida pela teoria do risco administrativo.

A participação voluntária de custodiado em tentativa de fuga coletiva configura culpa exclusiva da vítima quando constitui a causa direta e imediata do evento danoso.

A ausência de prova de excesso ou abuso na atuação dos agentes penitenciários impede a caracterização do dever estatal de indenizar.

O nexo causal necessário à responsabilização civil do Estado exige demonstração de relação direta entre a conduta estatal e o dano sofrido.

A intervenção dos agentes penitenciários para contenção de fuga coletiva, sem comprovação de ilegalidade, caracteriza exercício regular do dever legal de preservação da ordem e da segurança prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 5º, XLIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS (Tema 592 da Repercussão Geral); STF, RE 608.880/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08.09.2020 (Tema 362 da Repercussão Geral); TJSP, Apelação nº 0110350-18.2008.8.26.0053, Rel. Des. Jayme de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Público, j. 19.07.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000205-52.2016.8.11.0007, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/06/2026 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
M
.
C
.
D
.
S
.
D
.
R
.
, representado por sua genitora
CIBELI GLAIS DA SILVA FURTADO
, contra a decisão monocrática de id
35354187
, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta pelo agravante, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém.

A decisão agravada
(ID 35354187)
consignou que a controvérsia consistia em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte de detento ocorrida durante tentativa de fuga coletiva do estabelecimento prisional. Concluiu pela inexistência do dever de indenizar, ao fundamento de que o evento danoso decorreu da própria conduta da vítima, a qual participou de fuga coletiva após queda de energia no presídio, sendo atingida por disparo de arma de fogo durante a intervenção dos agentes penitenciários. Entendeu configurada a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da vítima, destacando inexistirem elementos probatórios demonstrando excesso ou ilegalidade na atuação estatal, razão pela qual manteve a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios. Determinou, ainda, o arquivamento provisório dos autos, ressalvada a hipótese de interposição de recurso.

Em suas razões de Agravo Interno (
ID
35961679), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porque: (i) não examinou adequadamente as peculiaridades do caso concreto; (
ii
) a mera tentativa de fuga não afasta o dever constitucional de proteção à vida e à integridade física do preso sob custódia estatal; (
iii
) inexiste nos autos prova de injusta agressão ou situação que autorizasse o emprego de força letal pelos agentes públicos; (
iv
) o Estado não demonstrou a necessidade, adequação e proporcionalidade do uso de arma de fogo, nem a adoção prévia de meios menos gravosos para contenção da evasão; (v) a presunção de legitimidade dos atos administrativos não prevalece diante da ocorrência de resultado morte decorrente de atuação estatal; (vi) a conduta do detento não constitui excludente automática de responsabilidade civil do Estado; e (
vii
) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a firmada no Tema 592 da Repercussão Geral, impõe ao Estado o dever de proteção da integridade física dos custodiados. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo interno
pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e julgar procedentes os pedidos indenizatórios formulados na ação originária.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (
ID
36137089), o Estado do Pará suscita a manutenção integral da decisão agravada, argumentando que: (i) a decisão monocrática observou adequadamente os fatos e as provas constantes dos autos; (
ii
) não se configurou responsabilidade civil estatal, por ausência de nexo causal entre a atuação do ente público e o resultado danoso; (
iii
) a morte do detento decorreu de sua própria conduta ao participar de fuga coletiva do estabelecimento prisional, circunstância apta a caracterizar culpa exclusiva da vítima e romper o nexo causal; (
iv
) a jurisprudência dos tribunais superiores e pátrios admite a exclusão da responsabilidade estatal em hipóteses semelhantes; e (v) subsidiariamente, na remota hipótese de condenação, eventual indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da excessividade do valor pretendido pela parte autora. Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão monocrática recorrida.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia central do recurso reside em determinar se a conduta do detento, ao participar de uma tentativa de fuga coletiva que resultou em seu óbito por intervenção de agentes estatais, configura culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, afastar a responsabilidade civil do Estado.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E O DEVER DE PROTEÇÃO

A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No contexto carcerário, essa responsabilidade é agravada pelo dever específico de zelar pela integridade física e moral dos detentos, conforme o art. 5º, inciso XLIX, da mesma Carta.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria sob o regime de repercussão geral, fixou no Tema 592 (RE 841.526/RS) a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."

Contudo, o próprio STF, no corpo do referido julgado, ressalvou que a responsabilidade estatal não se funda na teoria do risco integral, admitindo-se a comprovação de causas excludentes do nexo de causalidade, como o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.

Da Configuração da Culpa Exclusiva da Vítima no Caso Concreto

A análise dos autos revela que o óbito não decorreu de uma omissão estatal
genérica no dever de vigilância, como em casos de rebeliões entre presos ou suicídios previsíveis, mas sim de uma ação direta, voluntária e ilícita do próprio detento. Ao se envolver em uma tentativa de fuga em massa, o custodiado se colocou deliberadamente em uma situação de extremo risco, provocando a necessária intervenção dos agentes de segurança para a manutenção da ordem e o cumprimento da lei.

A doutrina administrativista é clara ao ensinar que a conduta da vítima, quando se revela como a causa direta e imediata do evento danoso, tem o condão de romper o nexo de causalidade.
Vejamos:

"O suicídio de detento dentro do sistema carcerário não excluí a responsabilidade estatal se caso houver inobservância do dever específico de guarda e proteção, principalmente dos direitos fundamentais.
[...]
Todavia, a responsabilidade civil neste caso, apesar de ser objetiva, é regida pela teoria do risco administrativo. Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano."

(AL.], Wander. 9. Responsabilidade do Estado In: AL.], Wander. Como Passar em Concursos Cespe. Editora Foco. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/como-passar-em-concursos-
cespe
/5661350685. Acesso em: 11 de
Junho
de 2026.)

No presente caso, o dano não foi um desdobramento da atividade administrativa regular, mas sim uma consequência da conduta do falecido, que, ao tentar evadir-se, forçou uma reação estatal. A atuação dos agentes penitenciários não foi a causa primária do evento, mas uma resposta a uma situação de anormalidade e perigo criada pelo próprio detento e seus comparsas.

A jurisprudência pátria, inclusive, já se debruçou sobre casos análogos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima em situações de morte de preso durante tentativa de fuga:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE,
FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
. .
2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4.
A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal.
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o
momento da fuga e a conduta praticada” .

(RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Responsabilidade civil do Estado – Sentença de procedência, em parte, de ação indenizatória por danos morais e materiais movida pela viúva e filhos de detento falecido em tentativa de fuga de estabelecimento prisional – Recursos voluntários das partes atinentes ao quantum da pensão e dos danos morais – Reexame necessário considerado interposto – Preso que iniciou tentativa de fuga no pátio do estabelecimento prisional, vencendo um primeiro obstáculo e, após avisos verbais e tiros de advertência dos agentes de escolta e vigilância penitenciária, bem como de uma tentativa de agarrar-lhe o pé, iniciou escalada de alambrado, almejando chegar ao topo da muralha do presídio – Realização, nesse estágio, de disparos de arma de fogo mirando nos membros inferiores do detento – Coxas e nádegas atingidas por quatro disparos, realizados de forma sucessiva, à distância, à medida em que se constatava o prosseguimento da tentativa de fuga – Queda e pronto socorro – Falecimento, entretanto, em virtude de hemorragia, por ter sido seccionada sua artéria femoral por um dos projéteis –
Responsabilidade civil do Estado por óbito de detento condicionada à inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal – Tese assentada no Tema 592 de Repercussão Geral, RE 841.526/RS – Sujeição às excludentes de responsabilidade, por não se tratar de hipótese de adoção da teoria do risco integral – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – Agentes penitenciários que, a despeito do trágico resultado verificado, agiram no estrito cumprimento de dever legal, sem empregar meio excessivo, tendo utilizado suas armas como último recurso e mirado nos membros inferiores do detento em fuga – Inexistência do dever de indenizar
– Precedentes
desta Corte – Reexame necessário provido, prejudicados os recursos voluntários. (TJ-SP - Apelação: 0110350-18.2008.8.26.0053 São Paulo, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 19/07/2023, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/07/2023) (grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE ADOLESCENTE INTERNADO
COMPULSORIAMENTE .
EVASÃO DE CLÍNICA DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE.
RUPTURA .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais e materiais decorrentes da morte de adolescente internado compulsoriamente em clínica conveniada ao Estado de Mato Grosso, após fuga da unidade e posterior homicídio praticado por
terceiros .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado e da entidade conveniada pela morte do adolescente evadido da instituição de tratamento, especialmente quanto à existência de nexo de causalidade direto entre a suposta omissão administrativa e o resultado danoso.
III .
Razões de decidir 3.
A responsabilidade civil por omissão administrativa exige a presença de culpa e a demonstração de nexo causal direto entre a omissão estatal e o dano. 4. A evasão ocorreu em 25/08/2013 e o cadáver foi localizado em 20/09/2013, o que evidencia lapso temporal considerável, incompatível com a configuração de nexo de causalidade direto e
imediato .
5. O histórico de evasões do adolescente e o comportamento resistente à autoridade institucional demonstram ausência de falha específica da clínica ou do Estado. 6. Aplicação analógica do entendimento fixado pelo STF no Tema 362 da repercussão geral, segundo o qual não se caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado por ato de terceiro quando ausente nexo direto com a conduta
estatal .
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de
julgamento: “
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração de nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta estatal e o dano sofrido.
2. A morte de adolescente internado compulsoriamente, ocorrida quase um mês após sua evasão de clínica conveniada, constitui evento posterior e autônomo, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização estatal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002055220168110007, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 02/12/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/01/2026) (grifo nosso)

O argumento do agravante de que o uso da força foi desproporcional não se sustenta sem prova de excesso. A tentativa de fuga em massa representa um grave rompimento da disciplina e segurança prisional, e a utilização de meios coercitivos, incluindo o disparo de arma de fogo como
ultima

ratio
, insere-se no âmbito do estrito cumprimento do dever legal dos agentes.

Conforme bem apontado na decisão monocrática, a parte autora, ora agravante, requereu o julgamento antecipado da lide, abdicando da oportunidade de produzir provas que demonstrassem eventual excesso ou abuso por parte dos agentes estatais. Prevalece, assim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não infirmada nos autos.

Ademais, o STF, no julgamento do
Tema 362 (RE 608.880/MT)
, embora trate de crime praticado por foragido, estabeleceu uma diretriz importante aplicável ao caso por analogia: a necessidade de um
nexo causal direto
entre a conduta estatal e o dano. A Corte fixou que
"não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada".

Transportando essa lógica, a causa direta e imediata da morte não foi uma falha na custódia, mas a própria conduta de tentar fugir, que desencadeou a legítima ação de contenção.

Em suma, embora o evento morte de um custodiado seja sempre lamentável, a responsabilidade civil do Estado não pode ser automaticamente imputada. No caso em tela, restou demonstrado que o detento, por ato próprio, voluntário e ilícito, deu causa ao evento que culminou em seu falecimento. Sua conduta de participar ativamente de uma
tentativa de fuga coletiva configura a
culpa exclusiva da vítima,
excludente que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar do Estado.

A atuação dos agentes estatais, dentro do que foi apresentado nos autos, deu-se em resposta a essa agressão à ordem jurídica e no estrito cumprimento do dever legal de impedir a evasão, não havendo elementos que comprovem o excesso doloso ou culposo necessário para reconfigurar o nexo causal em desfavor do ente público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a Decisão Monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém,
22
de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 30/06/2026